Tribunal: STF
Processo: HC 63058
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-04
Data de publicação: 1985-10-04

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE.
NÃO HÁ DE TER COMO CONFIGURADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR TEREM
AS RAZOES DA APELAÇÃO SIDO OFERECIDAS, EM CONJUNTO, PARA OS DOIS
REUS, SE FORAM ELAS SUBSCRITAS PELOS ADVOGADOS DE AMBOS, POR ELES
CONSTITUIDOS, A PAR DO QUE O TEOR DAS RAZOES NÃO IMPEDIA QUE
APROVEITASSEM AOS DOIS. ADEMAIS, NADA FORA ALEGADO, NO PARTICULAR,
DURANTE TODA A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, ATÉ
PORQUE NENHUMA NULIDADE VEIO A SER ALEGADA NA APELAÇÃO.